Tribunal: TJES
Processo: 5000520-53.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA REMOÇÃO DE TAPUMES E ABSTENÇÃO DE ALTERAÇÕES NO IMÓVEL. MEDIDA CONSERVATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar ao réu a abstenção de realizar construções ou alterações no imóvel litigioso e a remoção de tapumes instalados para cercamento da área, indeferindo, contudo, a reintegração liminar plena.

O recorrente sustenta ausência de comprovação da posse anterior da autora, a invalidade do contrato de cessão de direitos por ela apresentado, o exercício de posse antiga sobre o bem e o risco à segurança familiar com a retirada dos tapumes, postulando a reforma da decisão apenas quanto a essa determinação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se devem ser revogadas as medidas liminares de natureza conservativa que determinaram a remoção de tapumes e a abstenção de alterações no imóvel, diante da controvérsia acerca da posse e da alegada ausência dos requisitos da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC e do art. 1.210 do Código Civil, a tutela possessória exige demonstração da posse e da turbação ou esbulho, sendo suficiente, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado.
5. A decisão agravada adotou providência prudente e conservativa, ao não deferir a reintegração liminar plena, limitando-se a preservar o estado do imóvel até a instrução probatória.
6. A controvérsia acerca da cadeia possessória, da validade do contrato de cessão e da alegada posse prolongada do réu demanda dilação probatória, incompatível com a cognição restrita do agravo de instrumento.
7. Não demonstrada probabilidade concreta de reforma da decisão nem risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. Em ação possessória, é legítima a concessão de tutela de urgência de natureza conservativa para preservar o estado do imóvel litigioso, quando presentes elementos mínimos de plausibilidade da posse alegada. 2. A existência de controvérsia relevante sobre a cadeia possessória e a necessidade de dilação probatória justificam a manutenção de medidas que apenas estabilizam a situação fática, sem reintegração liminar plena.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 560, 561 e 1.019, I; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1028119-97.2025.8.11.0000, Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.10.2025; TJMT, AI 1005057-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000520-53.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEVAIR BRAVIM SMARZARO

AGRAVADO: ENERENCIA BEATA FERREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA REMOÇÃO DE TAPUMES E ABSTENÇÃO DE ALTERAÇÕES NO IMÓVEL. MEDIDA CONSERVATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar ao réu a abstenção de realizar construções ou alterações no imóvel litigioso e a remoção de tapumes instalados para cercamento da área, indeferindo, contudo, a reintegração liminar plena.

O recorrente sustenta ausência de comprovação da posse anterior da autora, a invalidade do contrato de cessão de direitos por ela apresentado, o exercício de posse antiga sobre o bem e o risco à segurança familiar com a retirada dos tapumes, postulando a reforma da decisão apenas quanto a essa determinação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se devem ser revogadas as medidas liminares de natureza conservativa que determinaram a remoção de tapumes e a abstenção de alterações no imóvel, diante da controvérsia acerca da posse e da alegada ausência dos requisitos da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC e do art. 1.210 do Código Civil, a tutela possessória exige demonstração da posse e da turbação ou esbulho, sendo suficiente, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado.
5. A decisão agravada adotou providência prudente e conservativa, ao não deferir a reintegração liminar plena, limitando-se a preservar o estado do imóvel até a instrução probatória.
6. A controvérsia acerca da cadeia possessória, da validade do contrato de cessão e da alegada posse prolongada do réu demanda dilação probatória, incompatível com a cognição restrita do agravo de instrumento.
7. Não demonstrada probabilidade concreta de reforma da decisão nem risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. Em ação possessória, é legítima a concessão de tutela de urgência de natureza conservativa para preservar o estado do imóvel litigioso, quando presentes elementos mínimos de plausibilidade da posse alegada. 2. A existência de controvérsia relevante sobre a cadeia possessória e a necessidade de dilação probatória justificam a manutenção de medidas que apenas estabilizam a situação fática, sem reintegração liminar plena.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 560, 561 e 1.019, I; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1028119-97.2025.8.11.0000, Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.10.2025; TJMT, AI 1005057-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000520-53.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ADEVAIR BRAVIM SMARZARO

AGRAVADA: ENERENCIA BEATA FERREIRA

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ADEVAIR BRAVIM SMARZARO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse n.º 5006961-60.2025.8.08.0012, ajuizada por
ENERÊNCIA BEATA FERREIRA
.

Na origem, a autora, ora agravada, alegou ser legítima possuidora do lote nº 28, quadra 10, do loteamento Vale dos Reis, em Piranema, Cariacica/ES, sustentando ter adquirido os direitos possessórios em 2014, por contrato particular firmado com Agostinho Smarzaro, genitor do requerido/agravante. Aduziu, ainda, que o réu teria praticado esbulho ao cercar o terreno com tapumes de alumínio, impedindo-lhe o acesso, razão pela qual requereu, liminarmente, a reintegração na posse, a proibição de novas intervenções no imóvel e a retirada dos tapumes.

A decisão recorrida deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que o requerido, ADEVAIR BRAVIM SMARZARO, (i) se abstivesse de realizar qualquer tipo de construção, alteração ou inovação no estado do imóvel objeto da lide, até ulterior deliberação judicial, e (ii) promovesse a remoção dos tapumes instalados para cercar o terreno, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de restabelecer o estado anterior e permitir a visualização da área. O magistrado de primeiro grau assentou, em síntese, que havia, em juízo de cognição sumária, elementos documentais aptos a conferir verossimilhança à alegação possessória da autora, notadamente o contrato particular de cessão de direitos e comprovantes de IPTU, mas ponderou que a reintegração liminar integral não seria prudente, diante da necessidade de maior esclarecimento fático, sobretudo porque o réu afirmava residir e trabalhar em lotes contíguos há longo tempo.

Em suas razões recursais, ADEVAIR BRAVIM SMARZARO sustenta, em síntese: (i) a admissibilidade do recurso e o cabimento da gratuidade judiciária recursal; (ii) a ausência de verossimilhança das alegações autorais, sob o argumento de que ENERÊNCIA BEATA FERREIRA não comprovou posse anterior sobre o lote 28; (iii) a alegação de que o contrato particular de cessão de direitos firmado entre a agravada e Agostinho Smarzaro seria simulado e não serviria como justo título apto a embasar a pretensão possessória; (iv) a afirmação de que exerce, há mais de 15 anos, posse mansa, pacífica e contínua sobre o bem, valendo-se do terreno para guarda de bens e veículos relacionados à sua oficina mecânica; (v) a alegação de que a retirada dos tapumes exporia sua família e seu patrimônio a risco; e (vi), ao final, o pedido de concessão de efeito suspensivo e, no mérito, de reforma da decisão agravada para afastar a determinação de remoção dos tapumes. O próprio recorrente consignou que, por ora, sua insurgência se dirigia especificamente contra a ordem de retirada dos tapumes, não se opondo à determinação de abstenção de novas construções e alterações no local.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço, bem como defiro o pedido de assistência judiciária.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é objetiva e delimitada: verificar se merece reforma a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES que, em ação de reintegração de posse ajuizada por ENERÊNCIA BEATA FERREIRA contra ADEVAIR BRAVIM SMARZARO, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar, de um lado, a abstenção de novas construções, alterações ou inovações no imóvel litigioso e, de outro, a retirada dos tapumes instalados para cercamento da área. O agravante, cumpre sublinhar, dirige sua insurgência essencialmente contra este último comando.

Não vislumbro razões para a reforma do decisum.

O ponto de partida normativo está nos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil. O art. 561 dispõe:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

A seu turno, no plano material, o art. 1.210 do Código Civil assegura proteção possessória ao possuidor, estabelecendo que a tutela da posse não se subordina, em regra, à prévia definição do domínio. Nesse sentido, o STJ ressalta que, em ação possessória, a discussão sobre propriedade ou titularidade dominial somente comparece de forma excepcional, não afastando, por si, a necessidade de examinar a posse efetivamente exercida.

Também merece lembrança a diretriz do art. 1.019, I, do CPC, expressamente referida na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, segundo a qual o relator poderá atribuí-lo ao agravo quando houver, simultaneamente, probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, já se assentou, em sede liminar recursal, a ausência desses pressupostos em grau suficiente.

Examinando detidamente o acervo documental trazido com o instrumento, tem-se que a decisão agravada não se apresenta teratológica, arbitrária ou desprovida de fundamentação. Ao contrário: o magistrado singular adotou providência nitidamente moderada e conservativa. Reconheceu, em cognição sumária, a existência de elementos documentais que, ao menos em tese, conferiam plausibilidade à narrativa possessória da Agravada — mencionando, para tanto, o contrato particular de cessão de direitos e documentos tributários —, mas, ao mesmo tempo, recusou a medida mais drástica, qual seja, a reintegração liminar plena, justamente porque reputou necessária maior cautela diante da complexidade da situação fática narrada pelo Agravante, que afirma residir e trabalhar em lotes contíguos há longo período.

Em outras palavras: o Juízo de origem não adotou providência satisfativa plena em favor da Agravada; limitou-se a estabilizar provisoriamente o cenário possessório, vedando alterações materiais no imóvel e determinando a remoção dos tapumes, para que a área permanecesse visível e preservada até ulterior apuração. Essa conformação da tutela de urgência traduz típico juízo de prudência e de contenção, voltado a impedir o agravamento do conflito fático enquanto se desenvolve a instrução.

O recorrente, de seu turno, desenvolve narrativa defensiva robusta, afirmando, em síntese, que a agravada não detinha posse anterior, que o contrato de cessão seria simulado, que ele próprio exerce posse antiga sobre o lote 28 e que os tapumes se destinariam à proteção de sua família, de seus pertences e de bens da oficina mecânica. A argumentação, porém, ainda que relevante para o deslinde da causa originária, não autoriza, nesta fase recursal, a imediata desconstituição da decisão agravada. E assim é porque a resolução dessas alegações pressupõe aprofundamento cognitivo, cotejo minucioso da cadeia fática e documental e eventual produção de outras provas, providências incompatíveis com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

Aqui reside, precisamente, a razão central para a manutenção da decisão. Tendo em vista a discussão travada na origem acerca da titularidade do bem e da própria cadeia possessória afirmada pelas partes, não se mostra prudente revogar a decisão agravada antes da devida instrução processual. Faço a ressalva técnica de que a ação possessória não se decide, em regra, pelo domínio; todavia, quando as partes constroem versões antagônicas sobre a origem de seus vínculos com o imóvel — inclusive com impugnação da validade do título invocado pela autora e alegação de posse prolongada pelo réu —, tal circunstância reforça a necessidade de instrução, e não o cabimento de uma reversão prematura da tutela de urgência concedida em moldes conservativos. Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA ABSTENÇÃO DE ALTERAÇÕES EM IMÓVEL OBJETO DE LIDE POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. UTILIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO IMPUGNADA PARA PROMOVER ALTERAÇÕES REGISTRAIS. TÍTULO ORIGINADO DE PROCURAÇÃO REVOGADA. AMPLITUDE DA MEDIDA CAUTELAR JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE PRESERVAR A UTILIDADE DO PROVIMENTO FINAL. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A decisão que defere tutela de urgência para impedir alterações em imóvel litigioso está suficientemente fundamentada quando demonstra, com base nos documentos dos autos, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente diante da utilização de instrumento de procuração impugnado na própria demanda para realizar atos registrais e administrativos. Não configura nulidade por ausência de fundamentação a medida que, embora expressa em termos genéricos, guarda conexão direta com os fatos descritos e visa impedir novas alterações materiais ou registrais que possam comprometer a eficácia do provimento jurisdicional buscado.
A cláusula quaisquer alterações no imóvel insere-se no contexto do poder geral de cautela, exercido com o objetivo de assegurar a utilidade da decisão de mérito
. A alegação de que a área titulada pela agravante não seria objeto da demanda principal não prospera, pois referida fração de 18,3306 hectares aparentemente decorre do remanescente de gleba maior compreendida pela matrícula sub judice, sendo abrangida pelos pedidos expressos de nulidade de escritura, cancelamento de registros e reintegração de posse. A revogação anterior da procuração utilizada para a lavratura da escritura invocada pela agravante, bem como a ausência de demonstração de quitação plena das obrigações contratuais, reforçam a plausibilidade da tese autoral e justificam a aplicação da tutela de urgência como forma de impedir o esvaziamento do processo. Não demonstrado, ademais, prejuízo concreto à atividade empresarial da agravante, a medida liminar possui caráter provisório, compatível com a instrução em curso e não excede os limites da lide, tampouco configura decisão ultra petita. Recurso desprovido. (TJMT; AI 1028119-97.2025.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 02/10/2025; DJMT 02/10/2025) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSURGÊNCIA CONTRA A
DECISÃO QUE DETERMINA QUE A PARTE SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER OBRA NOVA/REFORMA/BENFEITORIAS E DEMAIS OUTROS QUE MODIFIQUEM A ESTRUTURA DO IMÓVEL EM DISCUSSÃO
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO AGRAVANTE DE URGÊNCIA OU NECESSIDADE A JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DE OBRAS NO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Correto o deferimento de liminar de determinação ao réu para que se abstenha de promover construção no bem litigioso, para manutenção das características físicas do bem imóvel, até que seja proferida sentença na ação de reintegração de posse
, principalmente se o agravante não comprova a urgência ou necessidade a justificar a realização de obras. Eventuais alterações no imóvel poderão influenciar diretamente no deslinde do feito e ensejar o direito à indenização e à retenção. (TJMT; AI 1005057-62.2024.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg 05/06/2024; DJMT 10/06/2024) (destaquei)

Como se pode observar, a jurisprudência converge no sentido de que a tutela possessória liminar reclama demonstração segura dos requisitos legais, não sendo recomendável a adoção de solução irreversível quando a situação fática se mostra controvertida e dependente de dilação probatória.

Não desconheço a alegação do agravante de que a retirada dos tapumes traria risco à segurança de sua família e de seu patrimônio. Ocorre que, ao menos neste momento, tal risco não foi demonstrado com densidade bastante para infirmar o juízo de cautela adotado na origem. A decisão agravada não determinou a saída do agravante do local, tampouco autorizou imissão imediata da agravada em moldes expropriatórios; apenas restaurou a visualização da área e vedou inovações materiais, preservando o imóvel até que o contraditório e a instrução esclareçam, com maior segurança, a dinâmica possessória real.

Em rigor, a reforma postulada implicaria afastar exatamente a solução de equilíbrio construída pelo Juízo de piso: nem reintegração liminar completa em favor de ENERÊNCIA BEATA FERREIRA, nem liberação irrestrita para que ADEVAIR BRAVIM SMARZARO mantenha o fechamento da área e promova fatos materiais potencialmente aptos a dificultar a futura efetividade da prestação jurisdicional. À míngua de prova mais robusta e diante do cenário litigioso ainda em formação, a manutenção do decisum melhor se harmoniza com os postulados da proporcionalidade, da prudência jurisdicional e da preservação da utilidade do processo.

Reitere-se: o agravo de instrumento não é via adequada para substituir a instrução do feito originário. Quando o recorrente invoca simulação contratual, contradições documentais, posse antiga, fatos policiais pretéritos e vínculo funcional do terreno com sua residência e oficina, está, em verdade, a demonstrar que a controvérsia é densa e depende de apuração mais aprofundada. Tal constatação, contudo, não conduz ao provimento do recurso; antes, conduz à conclusão oposta, isto é, de que a decisão agravada deve ser mantida precisamente porque se limitou a resguardar o status do bem até a completa elucidação dos fatos.

Assim, à luz do quadro processual atualmente delineado, não identifico probabilidade concreta de reforma da decisão interlocutória, tampouco elemento novo capaz de superar os fundamentos expostos na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo. Subsistem, portanto, as razões pelas quais se concluiu, anteriormente, pela necessidade de aguardar a instrução da causa.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar